Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708477-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE DIAS PEREIRA, GIVANILDO EVANGELISTA DA COSTA, VALBER ALVES MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por VALBER ALVES MORAIS (terceiro interessado), GABRIEL HENRIQUE DIAS PEREIRA e GIVANILDO EVANGELISTA DA COSTA, em face da sentença que condenou os dois últimos como incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e decretou o perdimento da motocicleta supostamente pertencente ao primeiro. As razões de apelação do terceiro interessado VALBER (ID 63033010), bem como do acusado GABRIEL (ID 63033025), o qual manifestou sua intenção de recorrer ao ser pessoalmente intimado da sentença condenatória (ID 63033013), foram apresentadas ainda no juízo de origem. Em relação ao réu GIVANILDO, vê-se que ele também foi intimado pessoalmente da sentença, e embora a respectiva certidão não traga qualquer informação acerca de eventual interesse em recorrer (ID 63033011), o advogado por ele constituído interpôs apelação (ID 63033012). Ocorre que, ao ser regularmente intimada a apresentar as razões recursais na forma do art. 600, §4o, do CPP, a Defesa de GIVANILDO informou que, após uma nova análise dos autos, não vislumbrou reparo na sentença e requereu a desistência do recurso (ID 63729530). Contudo, considerando-se que a procuração outorgada pelo réu não contempla poderes específicos para tanto (ID 63032803), INTIME-SE o apelante GIVANILDO, por meio de sua Defesa para, o prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procuração com cláusula específica para desistir do presente recurso. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 13:29:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator